Tribunal: TJSP
Processo: 3012887-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – CRITÉRIOS ADEQUADOS – DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública Estadual contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada.
2.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – CRITÉRIOS ADEQUADOS – DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública Estadual contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada.
2. Irresignação da Fazenda Estadual. Excesso de execução. Não ocorrência. Descabimento.
3. Cumprimento de sentença de pagar quantia certa. Impugnação, sob o fundamento de excesso de execução. Verifica-se que a agravada utilizou os índices que constam na "tabela oficial atualizada aplicável nos cálculos judiciais relativos às Fazendas Públicas" disponibilizada por este E. TJ/SP. De acordo com aquele documento, a exequente realizou a correção monetária pelo IPCA-E até 07/12/2021, com aplicação da Taxa SELIC a partir de 08/12/2021, em observância à EC no 113/2021. Precedentes deste E. TJ/SP.
4. Decisão mantida. Recurso desprovido.